Tribunal: TJMT
Processo: 1003767-90.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003767-90.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BELLINCANTA - CPF: 033.868.611-80 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBINTAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença na origem, caracterizando, assim, a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, pois esvaziada a pretensão por meio dele vindicada.

Recurso julgado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por JOÃO PEDRO BELLINCANTA, desafiando decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003767-90.2016.8.11.0000, que indeferiu a antecipação da tutela recursal requestada para o fim de d
eterminar a imediata análise/conclusão do Cadastramento Ambiental Rural – CAR, registrado sob o n. MT-510615862E8740CE1214b45a3C309772A860DF2.

Relata, em síntese, que é proprietário do imóvel rural matriculado sob n. 2507 no 1º Serviço Notaria e Registral da Comarca de Apiacás, que é objeto de requerimento de Autorização de Exploração Florestal – AEF e Autorização de Desmate – AD. Que o requerimento foi sobrestado para validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Assinala que a despeito da prioridade na análise dos cadastros de imóveis com requerimento par Plano de Exploração Florestal- PEF, passados mais de 5 meses da inscrição no SICAR, o processo sobre a validação do CAR ainda não foi analisado.

Informa, então, que impetrou mandado de segurança, objetivando seja sanada a omissão da autoridade administrativa ambiental, cuja liminar foi indeferida, por entender o juízo
a quo
que não restou escoado o lapso temporal de 06 meses previsto na Portaria n. 389/2015/SEMA. Interposto recurso de agravo de instrumento, a antecipação da tutela recursal também foi indeferida pelo mesmo motivo.

Sustenta o direito em obter a análise do cadastro ambiental de seu imóvel no prazo consignado na Lei n. 7.692/02, ao invés da sobredita Portaria n. 389/2015/SEMA, aplicável apenas aos processos de licenciamento ambiental.

Pontua a demora na análise e validação do CAR, que é requisito imprescindível para o processo de Autorização de Exploração Florestal.

Requer, assim, a
reconsideração do
decisum
, ou a submissão do feito ao julgamento colegiado.

Em contraminuta, o agravado pede pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à autoridade administrativa ambiental que proceda a
imediata análise e conclusão do Cadastro Ambiental Rural – CAR, da sua propriedade, registrado sob o n. MT-510615862E8740CE1214b45a3C309772A860DF2.

Todavia, em consulta aos autos do processo originário, através do sistema Primus deste e. Tribunal de Justiça, constatou-se que já houve prolação de sentença na Ação Mandamental n. 1444-77.2016.8.11.0082,

da qual originou a decisão recorrida, para o fim de denegar a segurança vindicada.

Eis o dispositivo do decreto sentencial

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Desse modo, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – PROCESSO SENTENCIADO – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – PERDA DO OBJJETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC – AGRAVO PREJUDICADO. Inexiste interesse jurídico no provimento jurisdicional final se sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes (termo de ajustamento de conduta), julgando extinto o processo com resolução do mérito, sendo imperiosa a decretação de perda do objeto, restando o agravo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1º do CPC.

(N.U 1000481-84.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Em razão do exposto,
julgo prejudicado
o presente recurso de agravo interno, e por consequência a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento em que se objetivava a reforma da decisão proferida no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019